Tribunal: TJPA
Processo: 0810502-66.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810502-66.2021.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO ALEXANDRE DOS SANTOS MELO

IMPETRANTE: RODRIGO MARQUES SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE AURORA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. APELO EM LIBERDADE. NEGATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO CONSUBSTANCIADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS.

1.
O fato de o réu ter permanecido solto no decorrer da instrução processual não obsta que lhe seja negado o direito de recorrer em liberdade quando evidenciado na prolação da sentença as hipóteses autorizadoras da custódia preventiva.

2.
In casu
, n
ão há que se falar em ausência de
fundamentação da decisão que decretou a prisão do réu, após condená-lo, considerando que o magistrado singular alicerçou a medida em fatos concretos que justificam a imposição da segregação cautelar, tornando, assim, inviável a sua revogação.

3.

ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade,
EM CONHECER DA ORDEM E DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Relator.

Julgado na 41ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal, realizada por meio de videoconferência, no dia seis do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar impetrada em favor de
ANTÔNIO ALEXANDRE DOS SANTOS MELO
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará, no âmbito do qual foi condenado a pena de 19 (dezenove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática das condutas delitivas descritas nos artigos
no art. 157, §3º, c/c 14, II e 288, todos do CP, tendo o magistrado sentenciante negado a paciente o direito de recorrer em liberdade.

A defesa combate a r. decisão, alegando para tanto que o paciente tem o direito de ter aguardar em liberdade julgamento do recurso, considerando que, respondeu ao processo em liberdade desde o dia 04/07/2013.

Alega, ainda, a ausência de contemporaneidade da prisão, considerando que já se passaram mais de sete anos dos fatos imputados ao paciente, não havendo, na ótica da defesa, qualquer mudança no quadro fático que justifique a decretação da custódia cautelar visando o imediato cumprimento da sentença condenatória.

Com base nesses argumentos, postula pela concessão da ordem em caráter liminar, com a expedição do contramandado de prisão, para que o paciente aguarde em liberdade o processamento do recurso de apelação interposto e, no mérito, que seja confirmada a decisão.

O presente
writ
foi distribuído originariamente
a Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, que determinou a redistribuição a minha relatoria por prevenção. Acolhi a prevenção e proferi decisão indeferindo a liminar, bem como, solicitei informações à autoridade coatora e, após determinei remessa dos autos ao exame e parecer do
custos legis
.

As informações solicitadas foram prestadas pelo Juízo impetrado, nas quais esclarece que:

a)

O paciente foi denunciado por ter no dia 18/02/2009, por volta das 17h30min, na companhia de outros indivíduos fortemente armados, invadido o estabelecimento comercial “Farmácia Líder”, localizado na BR-010, no município de Aurora do Pará, após render proprietário, funcionário e clientes, e subtraíram cerca de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e joias guardadas. Ainda, para empreender fuga o grupo efetuou disparos contra policiais que se aproximavam do local do crime, provocando ferimentos nos policiais. Na fuga o bando levou consigo, cinco pessoas como reféns, que foram posteriormente libertadas em ramal vicinal próximo a cidade. Após a prisão de dois envolvidos no crime, estes relataram que o paciente participou ativamente do evento delitivo;

b)

O paciente foi preso preventivamente por decisão proferida em 04/03/2009, sendo posto em liberdade após a concessão da ordem em
habeas corpus,
pelo Tribunal de Justiça, cuja decisão decorreu do excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, (ID 33001140);

c)

Encerrada a instrução processual, em 24/03/2021 foi proferida sentença julgando procedente a denuncia, condenando o paciente a pena definitiva de 19 (dezenove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado pelo crime do art. 157, §3º, segunda parte, c/c art. 14, II, e art. 288, parágrafo único, c/c art. 69, todos do Código Penal;

d)

Refere que na sentença condenatória (ID 33028071), negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade decretando a prisão preventiva, cuja decisão foi pautada na existência de certeza quando à autoria e materialidade delitiva, tendo em vista o teor da sentença que julgou procedente a denúncia e condenou o paciente. Ainda, indicou-se presente o
periculum libertatis
em razão da gravidade concreta do crime em que fora condenado, considerando o seu modo de execução que apontava para a periculosidade social do agente;

e)

Aduz que, além deste processo o paciente possui registros criminais referentes aos processos 00017224920098140015, 00003725720098140064, 00003725720098140064, conforme certidão judicial de antecedentes (ID 33028099);

f)

Ressalta que após ser intimado da sentença condenatória, o paciente interpôs recurso de apelação.

O Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira se posicionou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Tenho que o objetivo colimado no presente
writ
não merece acolhimento.

Destarte, embora seja assegurado ao réu condenado que aguarde em liberdade o julgamento do apelo, se assim se manteve durante a fase instrutória, esse direito pode ser negado, se evidenciado no momento da prolação da sentença condenatória, qualquer das hipóteses previstas no art. 312 do CPP, sendo exatamente esta a situação dos autos.

Pois bem, ao analisar a decisão que negou ao paciente o direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, não vislumbrei qualquer eiva capaz de impor a sua reforma, porquanto fundamentada na necessidade de salvaguardar a ordem pública, com base na realidade fática dos autos, conforme se infere do teor da decisão anexada à impetração,
in verbis:

(...).

In casu
, observo que está presente a causa de admissibilidade constante do item 1.1, acima referenciado, já que os delitos em análise tem pena máximas superiores a 4 (quatro) anos.

Outrossim, no que concerne aos pressupostos, observo que, após o édito condenatório, há certeza quanto à autoria do crime e de sua materialidade, estando presente, portanto, muito mais do que o
fumus commissi delict
, mas a própria certeza do crime, já que a sentença é baseada em cognição exauriente.

Por fim, em relação ao fundamento da manutenção da prisão, observo presente o
periculum libertatis
, já que a gravidade concreta dos crimes atribuídos aos acusados, em especial devido ao
modus operandi
descrito, evidencia, com razoável clareza, a periculosidade social dos denunciados, sendo a cautelar corporal, por ora, a melhor medida para estabilizar a ordem pública, garantindo a credibilidade da Justiça e a paz social.

Outrossim, os réus permaneceram segregados durante parte da instrução criminal, sendo postos em liberdade apenas em razão do excesso e prazo para conclusão do processo, inexistindo fatos novos que justifiquem a revogação da prisão cautelar outrora decretada, consoante exige a cláusula
rebus sic stantibus
presente em todas as cautelares penais, em especial na prisão preventiva (art. 316, CPP).

(...).

Da leitura da decisão constata-se, sem margem para erro que a fundamentação apresentada pelo juízo primevo para a prisão processual do paciente mostra-se em perfeita consonância com os ditames do art. 312, do Código de Processo Penal, pois evidenciada a necessidade da medida extrema, para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ante a gravidade concreta dos crimes atribuídos ao coacto (art. 157, §3º, segunda parte, c/c art. 14, II, e art. 288, parágrafo único, c/c art. 69, todos do Código Penal), em especial o
modus operandi
dos delitos, evidencia a periculosidade em concreto do agente e corrobora a necessidade de sua segregação cautelar.

Releva notar ainda, que crime foi praticado com violência desmedida, com elevado número de agentes os quais portavam armas de grossos calibres, tendo e o paciente e seus comparsas na fuga levado diversas pessoas como reféns, as quais foram transportadas em uma caminhonete por estradas vicinais da cidade. Além disso, houve troca de tiros com policiais que chegaram ao local, ferindo dois policiais, sendo um deles na cabeça, enquanto o outro foi ferido em um dos pés, fatores que demonstram a real periculosidade do paciente.

Aliado a isso, tem-se ainda o fato de o paciente ser contumaz na prática de crimes
, pois conforme se infere das
informações do Juízo além deste processo, o paciente responde a outros feitos criminais (00017224920098140015, 00003725720098140064, 00003725720098140064), de acordo com a certidão judicial de antecedentes (ID 33028099), demonstrando, assim, a personalidade voltada para a prática de crimes. Nesse viés, torna-se necessária a sua segregação para a garantia da ordem pública, diante da real possibilidade de que, solto, volte a delinquir.

Por se ajustar a situação em exame, trago à colação excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. POSTERIOR RELAXAMENTO DA CUSTÓDIA POR EXCESSO DE PRAZO. CONDENAÇÃO. PROIBIÇÃO DO APELO EM LIBERDADE. RÉU QUE RESPONDEU SOLTO PARTE DO PROCESSO. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE SOCIAL DA AGENTE. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICA. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECLAMO IMPROVIDO.
1. Prescreve o art. 387, § 1º, do CPP, que o Juiz deve decidir, por ocasião da prolação da sentença, de maneira fundamentada, acerca da manutenção ou, se for o caso, da imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação interposta. 2. Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a negativa do direito de recorrer em liberdade está devidamente justificada na garantia da ordem pública, vulnerada, diante das particularidades do flagrante e do histórico penal do condenado, sobretudo considerando-se que o agente está foragido há mais de 4 anos. 3. (...). 4. Ademais, além da presente ação penal, constatou-se que o réu possui condenação anterior por roubo, circunstâncias que, diante da existência de fato novo, revelam sua inclinação ao cometimento de crimes, reforçando a conclusão pela sua manutenção no cárcere para apelar. 5. Recurso improvido. (RHC 76345/PA, Rel. Min. JORGE MUSSI 5ª Turma, julgado em 27/04/2017 DJe 12/05/2017).

Por outro vértice, embora a defesa sustente a ausência de contemporaneidade da medida, essa assertiva não prosperar, visto que a gravidade concreta do delito e a periculosidade manifesta das condutas por ele praticadas, ainda se fazem presentes, especialmente como forma de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, mormente levando-se em conta o quantum da pena aplicada na sentença.

Desse modo, não há que se falar em ausência de contemporaneidade do
decisum
, visto que ausente alteração da situação fática e presente a necessidade de acautelamento da ordem pública, inexistindo mácula ou ilegalidade na manutenção da custódia cautelar.

Diante do acima exposto, denego a ordem, uma vez que, resta plenamente justificada a manutenção da segregação cautelar do paciente antes do transito em julgado da sentença condenatória, não havendo nada a ser corrigido na presente via
.

É o meu voto.

Belém, 06 de dezembro de 2021.

Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 07/12/2021